Tribunal: STF
Processo: ARE 1399685
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (Vol. 21):



    “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDUTA OMISSIVA ATRIBUÍDA AO PODER PÚBLICO. PERDA DO OBJETO RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DANO MORAL COLETIVO. 



    01. O cumprimento de medida judicial antecipatória não enseja a perda superveniente do interesse no prosseguimento do feito, pois ainda que a medida seja satisfativa permanece a sua natureza provisória e precária, pendente de confirmação com o julgamento do mérito da ação. 



    02. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Precedentes do STF. 



    03. Tratando-se de casos de danos ambientais, é perfeitamente possível a cumulação de indenização em conjunto com obrigação de fazer, entretanto isso não é obrigatório, e está adstrito à possibilidade ou não de recuperação total da área degradada.



    REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA”.



    Opostos Embargos de Declaração pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA (Vol. 25), foram rejeitados (Vol. 29).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 33), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação ao art. 2º da CF/1988, na medida em que “o acórdão recorrido considerou que a determinação judicial para a realização da obra pública não caracteriza ofensa ao princípio da separação de poderes” (Vol. 33, fl. 5).



    Sobre a questão, aduz, ainda, que (Vol. 33, fl. 5):



    “Sem qualquer análise técnica, o acórdão recorrido confirmou a sentença que determinou a recuperação da área degradada, medidas estas que caracterizam típicos atos de gestão administrativa. 



    De plano, as providências determinadas demandam medidas administrativas que exigem gastos financeiros, realização de processos licitatórios, elaboração de contratos administrativos, deslocamento de pessoal e máquinas e planejamento prévio, cuja concretização exige, além de tempo, disponibilidade orçamentária e aprovação de leis (por exemplo, destinando verbas no orçamento para a consecução da finalidade deduzida na inicial), além de outros atos conexos necessários à viabilização de tais medidas. 



    Bem se vê que tais medidas são impossíveis de serem atendidas através de um comando judicial condenando o Estado a efetivá-las, eis que não dependem somente de uma ação, ou omissão, de uma autoridade ou governante certo e determinado, mas sim da movimentação de todo um sistema administrativo e legislativo, abarcando competências de mais de um Poder, sendo, portanto, praticamente impossível o cumprimento das providências determinadas pela sentença e pelo acórdão recorrido. Ou seja, a decisão judicial demanda a movimentação de toda a máquina administrativa e legislativa do Estado, determinando gastos não previamente previstos pela Administração Pública.



    […]



    Além disso, não há qualquer comprovação de que existe lei orçamentária autorizando a realização das despesas necessárias ao cumprimento das custosas medidas determinadas pelo acórdão. 



    O orçamento público está sujeito ao princípio da reserva do financeiramente possível, amplamente acolhido na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se podendo, ademais, impor a realização de despesa pela entidade pública em desacordo com o ordenamento constitucional e legal.



    […]



    Ora, o Judiciário não pode usurpar os poderes do Executivo Estadual e praticar atos de pura gestão administrativa, determinando as medidas a serem tomadas. Isso significa invadir o campo da discricionariedade, uma vez que tais medidas devem ser estabelecidas pelo administrador público, que foi eleito para este fim. 



    O recurso não foi admitido na origem aplicando-se a orientação fixada por esta CORTE na Súmula 279/STF (Vol. 37).



    No Agravo (Vol. 40), a parte refuta a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 21, fl. 4):



    “A repercussão geral é tida como um requisito específico de admissibilidade do recurso extraordinário que consiste na verificação da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    Segundo o art. 1.035, §2º, do CPC, o recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral. 



    No caso em apreço, é de ver o envolvimento de questões constitucionais da maior relevância no âmbito estadual, sendo patente o efeito multiplicador dele emanado. 



    A decisão recorrida vulnerou o Princípio da Separação dos Poderes estabelecido no art. 2º da CR/88. 



    Em razão do princípio da autonomia de que gozam os entes federados, fica literalmente afastada a possibilidade de ingerência do Judiciário sobre a Administração Pública nos assuntos afetos à gestão das obras e do orçamento público. Assim, não poderia o Tribunal a quo ter se substituído à Administração Pública estadual no exercício de uma decisão administrativa. 



    Deve-se deixar claro que é do administrador público, e não do magistrado, o juízo da conveniência e da oportunidade de se efetuar esta ou aquela despesa, já que ele é o melhor sabedor da medida do seu cofre e de seu orçamento. 



    Ao impor a realização de obras e despesas a serem realizadas pela Administração Pública, o acórdão recorrido ofendeu o art. 2º da CF. 



    A multiplicação de casos como o presente certamente trará graves danos às políticas públicas e aos cofres públicos, uma vez que o orçamento estará comprometido na satisfação de prioridades eleitas pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público (e não por aqueles democraticamente eleitos para essa função). 



    Portanto, resta demonstrada a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, que ultrapassam os interesses subjetivos da causa.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS em face da AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES (GOINFRA), requerendo a condenação da ré a promover a recuperação da área degradada em razão da realização de obras na Rodovia GO 338, que culminaram em processos erosivos e no aterramento do Córrego das Antas (Vol. 2, fl. 2), bem como ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, a ser revertida ao Fundo Municipal de Meio Ambiente de Goianésia, aduzindo, em síntese, que as obras culminaram no desabastecimento de água dos imóveis vizinhos, bem como no elevado risco de acidentes de trânsito. 



    O Tribunal de origem deu provimento parcial ao recurso apenas para afastar a condenação em dano moral coletivo. No mais, manteve a sentença que condenou a ora recorrente à recuperação da área degradada, em conformidade com as exigências técnicas indicadas pelo órgão ambiental fiscalizador (SECIMA), sob pena de multa diária em caso de descumprimento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor da causa (R$ 500.000,00), a ser revertida em benefício do Fundo Municipal do Meio Ambiente, sem prejuízo de demais medidas indutivas e coercitivas necessárias para assegurar o efetivo cumprimento da ordem (Vol. 13, fl. 15). Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 21, fl. 4):



    “O recorrente sustenta ser indevida a interferência do judiciário nas políticas públicas, afirmando que a sentença merece reforma vez que adentrou ao mérito do ato administrativo. 



    É de curial sabença que a interferência do Poder Judiciário na esfera privativa do Poder Executivo se justifica em situações excepcionais, para a garantia de direitos fundamentais constitucionalmente assegurados.



    […]



    In casu, o apelante desprovido de licenciamento ambiental, adotou medidas que culminaram em danos ao meio ambiente, atestados de forma técnica pela SEMMA- Goianésia e pela SEMAD. 



    Em sendo assim, é necessária a atuação do poder judiciário diante da omissão do Poder Executivo em temáticas que envolvam direitos fundamentais, com o intuito de conferir concretude aos ditames estabelecidos na Carta da República de 1988, inclusive, o direito ao meio ambiente hígido para as presentes e futuras gerações.



    Não merece, portanto, prosperar a referida alegação”.



    A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais veiculados na Constituição Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. INTERPOSIÇÃO, RESPECTIVAMENTE, EM 17.07.2018 E 31.07.2018. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANÍSTICA. REASSENTAMENTO DE MORADORES. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS. RESPONSABILIDADE. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECRETO ESTADUAL 48.029/2011. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que concerne à discussão relativa às obrigações de cuidado do proprietário ensejadoras da responsabilidade da FASE e de ilegitimidade do Estado do Rio Grande do Sul, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação local e infraconstitucional aplicáveis à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. Relativamente ao recurso do Estado Agravante, no que tange à questão de deficiência na prestação jurisdicional, o Plenário desta Corte, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    3. Quanto à alegação do Estado do Rio Grande do Sul de ofensa ao art. 2º da Constituição Federal, a jurisprudência desta Corte é harmoniosa no sentido de que o Poder Judiciário, excepcionalmente, pode determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes.



    4. Agravos regimentais a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.129.433-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2019 – grifo nosso)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA PELO JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. A jurisprudência desta Corte afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes.



    2. Para dissentir do acórdão recorrido quanto à morosidade do Estado para a execução da política pública, seria imprescindível a análise do material fático-probatório dos autos, procedimento vedado em instância extraordinária. Súmula 279/STF.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.123.139-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/11/2018 – grifo nosso)



    “E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REFORMA EM PRÉDIO DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO O DEVER DE OBSERVÂNCIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (CF, ART. 227, § 2º) – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.189.014-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/10/2019)



    O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente